Tribunal: TJPA
Processo: 0028771-21.2019.8.14.0401
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-10-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0028771-21.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal
RECURSO: Conflito Negativo de Competência
COMARCA: Belém/PA
SUSCITANTE: Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal
SUSCITADO: Juízo do Juizado Especial Criminal da 1ª Vara
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: Dr. Gilberto Valente Martins
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL E SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA 1ª VARA, AMBOS DA COMARCA DE BELÉM/PA. ART. 139 (DIFAMAÇÃO) DO CPB. COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61, DA LEI Nº 9.099/95. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, de acordo com a exegese do art. 61, da Lei nº 9.099/95, as infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulados ou não com multa, são de competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar os feitos, exatamente como se vê no caso vertente, cuja Queixa-Crime narra, apenas, o delito de difamação, previsto no art. 139, do CPB.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Conflito Negativo de Competência, para declarar o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA, como competente para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 25/08/2020 a 01/09/2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.
Belém/PA, 1º de setembro de 2020
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência
tendo como Suscitante o
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal
e Suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
, ambos da Comarca de Belém/PA, em razão da Queixa-Crime nº 0028771-21.2019.8.14.0401.

In casu
, as advogadas Dalva Machado de Souza e Fabrícia Carvalho da Silveira ofereceram Queixa-Crime em desfavor do nacional Tadeu Costa Silva, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 138 (Calúnia) e 139 (Difamação), ambos do CPB, majorados pela circunstância do Art. 141, inc. III, do mesmo Diploma Legal.

O feito foi primeiramente distribuído ao Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA; porém, a Magistrada do referido Juizado, à fl. 28, interpretando tratar-se de concurso material entre os delitos supracitados, a ensejar a incidência da regra do cúmulo material, com o das penas abstratas dos crimes extrapolando o conceito de infração e menor potencial ofensivo traçado pela combinação do art. 98, inc. I, da CF/88 e art. 61, da Lei nº 9.099/95, declinou de sua competência e determinou a remessa deste procedimento ao Juízo Comum.

Redistribuídos os autos ao Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA este, por meio da Decisão Interlocutória (Doc. 20200018285722), às fls. 29/30, sob o fundamento de que as circunstâncias descritas na Queixa-Crime não configuram, nem mesmo em tese, o crime de calúnia definido no art. 138, do CPB, suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos a este E. Tribunal, para definir o Juízo competente, com fulcro nos arts. 115, inc. III e 116, § 1º, do Código de Processo Penal.

Distribuídos os autos a esta Relatora, remeti os mesmos à Procuradoria Geral de Justiça para exame e parecer.

Nesta Instância Superior
, Procurador Geral de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, pronunciou-se pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de ser declarada a competência do
Juízo do Juizado Especial Criminal da 1ª Vara de Belém/PA
, para processar e julgar o feito em comento.

É o relatório.
VOTO

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste ao Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, ora Suscitante, ao se declarar incompetente para processar e julgar o feito em comento, diante da Queixa-Crime nº 0028771-21.2019.8.14.0401, já que o enquadramento correto da conduta a ser apurada corresponde ao crime previsto no art. 139 (Difamação), do CPB, cuja pena de detenção varia de três meses a um ano, e multa, muito embora a tipificação feita pelas querelantes, na inicial, ainda contemple, de forma equivocada, o crime de Calúnia.

Com efeito, vale a pena transcrever a fala que, de acordo com as querelantes, supostamente, traduz o crime de Calúnia,
verbis
:

¿NÃO FOMOS ASSESSORADOS COMO DEVERIAMOS, ¿NÃO FOMOS ASSESSORADOS COMO DEVERIAMOS, NÓS TIVEMOS QUE DEMITIOR AS ADVOGADAS, ELAS ESTAVAM SUGANDO A GENTE... ROUBANDO A GENTE! NÃO DAVAM NENHUMA ASSESSORIA PRA NÓS, NENHUMA! TIVEMOS QUE DISPENSÁ-LAS¿.

NÃO DAVAM NENHUMA ASSORIA PRA NÓS, NEHUMA! TIVEMOS QUE DISPENSÁ-LAS¿.

Ora, de acordo com o fato supra narrado, observa-se que o crime de Calúnia, previsto no art. 138, do CPB, não restou configurado, já que o mesmo tem por definição ¿
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime
¿, onde o agente possui a consciência da falsidade desta imputação.

Ademais, como bem destacou o PGJ em seu judicioso parecer, para que se configure o crime de Calúnia deve a imputação se consubstanciar em fato determinado, ou seja, deve haver a descrição de um acontecimento concreto, onde o mesmo deve ser especificado, não bastando a afirmação genérica.

Dessa forma, se apenas for atribuída uma má qualidade à vítima, ofendendo a sua reputação enquanto profissional da advocacia, descrevendo a conduta típica do crime de roubo com todas as suas circunstâncias, sem a ela atribuir um fato concreto, configura-se, apenas, o crime de Difamação e não o de Calúnia, já que não houve um fato determinado, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:
Não basta à afirmação genérica, sendo necessária a imputação de fato que o constitua crime com todas as circunstâncias da infração (TJDF - RDJTJDF 43/257)
¿Queixa-crime - Crime de calúnia - Fato criminoso não determinado - Imputação atípica - Ausência de justa causa para a ação penal - Rejeição. Imputação vaga e imprecisa de que determinadas pessoas teriam afrouxado os parafusos das rodas do veículo do Prefeito Municipal - parte querelada na presentas ação - é insuficiente para caracterizar o fato típico do crime de calúnia. (TJMG, processo nº 1.0000.00.326641-8, Rel. Des. Luiz Carlos Biasutti)

Por fim, como bem asseverou o
custos iuris
em sua manifestação, de fato ¿a classificação jurídica atribuída aos fatos delineados na queixa-crime produz reflexos na competência do órgão julgador a processar e julgar o feito. A consequência da classificação inadequada na exordial é a da configuração da competência dos Juizados Especiais, na forma do art. 61 da Lei 9.00/95, eis que os fatos narrados se enquadram, exclusivamente, no tipo penal previsto no Art. 139 c/c a causa de aumento previsto no Art. 141, inc. III, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, para processar e julgar o feito.
Belém/PA, 1º de setembro de 2020
Desa
. Vânia Lúcia Silveira
Relatora